Tribunal: TJBA
Processo: 8008120-88.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008120-88.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE HENRIQUE DE CARVALHO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SANTANA BESSA, DANILO DE JESUS FRANCA, ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, JOAO PAULO SANTANA BESSA, DANILO DE JESUS FRANCA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. AUMENTO ABRUPTO E INJUSTIFICADO DO CONSUMO. DEFEITO NO MEDIDOR RECONHECIDO PELA CONCESSIONÁRIA. REVISÃO DE FATURAS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de não fazer, indenização por danos morais e tutela de urgência, ajuizada por consumidor em face da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, declarou inexigíveis faturas de energia elétrica com consumo excessivo, determinou a revisão das cobranças, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais e confirmou tutela para impedir a suspensão do fornecimento de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a legalidade das cobranças de energia elétrica decorrentes de aumento abrupto e desproporcional do consumo, diante do reconhecimento de defeito no medidor; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a possibilidade de sua majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incide o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, impondo-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, diante da verossimilhança das alegações e da responsabilidade objetiva da concessionária pelo serviço prestado, nos termos do art. 14 do CDC.

4. O histórico de consumo da unidade consumidora demonstra média mensal de aproximadamente 30 kWh, valor que se manteve constante nos meses anteriores a abril de 2024, conforme faturas juntadas aos autos (IDs 91567589 e 91567590), revelando padrão estável e compatível com a atividade exercida pelo autor.

5. As faturas impugnadas registram aumento abrupto e desproporcional do consumo, passando para 819 kWh em maio de 2024, com cobrança no valor de R$ 966,62, 630 kWh em junho de 2024, no valor de R$ 741,04, 497 kWh em julho de 2024 e 360 kWh em agosto de 2024, conforme documentos acostados aos autos (IDs 91567589, 91567590, 91567601 e 91567602), sem qualquer explicação técnica plausível para a variação.

6. A própria concessionária, em resposta à reclamação registrada pelo autor na plataforma “Reclame Aqui”, reconhece a possibilidade de defeito no equipamento de medição, informando a necessidade de aferição do medidor e a abertura de nota técnica para regularização da cobrança (ID 91567588), o que reforça a plausibilidade da alegação autoral.

7. A substituição do medidor de energia elétrica em 10/08/2024, motivada por defeito no equipamento, conforme informado nos autos (ID 91567600), corrobora a conclusão de que as medições realizadas nos meses anteriores estavam potencialmente viciadas, afastando a presunção de legitimidade das cobranças efetuadas.

8. A concessionária não se desincumbiudo ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao não demonstrar qualquer alteração na rotina de consumo do autor, falha interna na instalação ou outro fator concreto que justificasse a elevação extraordinária dos valores faturados.

9. Mesmo após a substituição do medidor, a concessionária promove a suspensão do fornecimento de energia elétrica em 02/09/2024, sob alegação de inadimplemento das faturas excessivas, compelindo o autor ao pagamento do valor de R$ 426,87 em 06/09/2024 para restabelecimento do serviço (ID 91567600 e seguintes), evidenciando conduta abusiva e violação à boa-fé objetiva.

10. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, especialmente em imóvel destinado à exploração de atividade econômica (food truck), compromete o exercício profissional do autor e ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo.

11. O valor da indenização fixado na origem revela-se insuficiente para refletir a gravidade da falha na prestação do serviço, a reiteração da conduta abusiva e os prejuízos suportados pelo autor, razão pela qual se impõe a majoração para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que melhor se harmoniza com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo às funções reparatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem implicar enriquecimento sem causa do autor.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso da ré desprovido e do autor provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º, 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, 85, §§ 2º e 11; Resolução ANEEL nº 456/2000, art. 95; Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 259.816/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; TJBA, Apelação Cível nº 8001036-16.2019.8.05.0080, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, j. 02.09.2021; TJBA, Apelação Cível nº 8000281-93.2020.8.05.0229, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 16.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8008120-88.2024.8.05.0146, em que figuram simultaneamente como apelantes e apelados JOSE HENRIQUE DE CARVALHO SANTOS e

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR